Tribunal: TJES
Processo: 5010683-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010683-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELICOM BATISTA SILVA DE CERQUEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010683-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELICOM BATISTA SILVA DE CERQUEIRA
IMPETRANTE: AMANDA GOMES DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor

de
WELICOM BATISTA SILVA DE CERQUEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da regressão cautelar de regime e consequentemente da expedição de mandado de prisão.

Ainda, alega o impetrante a necessidade de restabelecimento do benefício de livramento condicional.

Pois bem.

Inicialmente é preciso esclarecer os fatos.

Ao paciente havia sido concedido o benefício do livramento condicional.

Contudo, em 11/05/2021 houve notificação de que o mesmo havia sido preso em flagrante pela prática do novo crime, motivo pelo qual houve suspensão cautelar do livramento condicional com a expedição de mandado de prisão, retornando o paciente ao regime anterior, sendo equivocadamente posto em regime fechado.

Assim, em 10/11/2022, o magistrado de primeira instância apreciando as alegações defensivas, reconheceu que retornar o paciente ao regime anterior ao livramento condicional, seria coloca-lo em regime semiaberto.

Nessa toada, determinou o juízo
a quo
o imediato encaminhamento do paciente à unidade prisional compatível com o regime semiaberto.

Diante de tal circunstância, entendo que o presente
writ
encontra-se prejudicado no que tange à análise do regime adequado.

Por outro lado, no que tange ao pedido de cabimento ou não de revogação do livramento condicional, entendo que a matéria resta pendente de apreciação, motivo pelo qual passo a análise.

Vale esclarecer que ao contrário do que sustenta a defesa do paciente, o livramento condicional não foi revogado e sim suspenso cautelarmente.

Ora, nos termos do art. 145 da LEP, havendo prática de nova infração penal no curso do período de prova é cabível a suspensão cautelar do livramento condicional, sendo sua revogação definitiva condicionada à condenação na nova ação penal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 145 DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à posse de droga para uso próprio, embora o art. 28 da Lei 11.343/2006 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime.
2. A teor do art. 145 da LEP, praticado pelo liberado outra infração penal, durante o período de prova, é cabível a suspensão do curso do livramento condicional, cuja revogação dependerá da condenação final da nova ação penal.
3. Não há como restabelecer o benefício do art. 83 do CP, mormente quando o Juiz da VEC noticiou a prática posterior de falta grave (fuga) e o apenado está em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 679.749/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Diante de tais fundamentos, conheço parcialmente do Habeas Corpus para no mérito denegar a ordem.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL. RETORNO AO REGIME ANTERIOR. MATÉRIA PREJUDICADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1.
A análise acerca do retorno ao regime semiaberto restou prejudicada, eis que o magistrado de primeira instância acolheu o pedido defensivo, determinando o imediato encaminhamento do paciente à unidade prisional compatível com o regime semiaberto. 2. Nos termos do art. 145 da LEP, havendo prática de nova infração penal durante o período de prova é cabível a suspensão cautelar do livramento condicional, sendo que sua revogação definitiva está condicionada à condenação na nova ação penal. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.